Tribunal: STF
Processo: HC 122718
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. RECURSO PENDENTE NO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática - em que não conhecido anterior habeas corpus-, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    2. Não evidenciada flagrante ilegalidade ou abuso de poder no ato apontado como coator a justificar a excepcional concessão da ordem de ofício.



    3. Inviável a análise do pedido pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.